Tribunal: TJDFT
Processo: 0742326-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742326-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA AGUIAR BITTENCOURT AGRAVADO: EDIMILSON DA SILVA MARTINS - ME, HABITAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, EDIMILSON DA SILVA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA AGUIAR BITTENCOURT contra decisão (ID 170875650) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de EDIMILSON DA SILVA MARTINS, EDIMILSON DA SILVA MARTINS – ME e, HABITAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, desconstituiu a penhora sobre os direitos possessórios sobre imóvel. Em suas razões (ID 52016081), alega que: 1) o executado Edmilson é dono do lugar, ainda que não o frequente; 2) a ocupação do imóvel pelo réu foi atestada nos relatórios de vistoria elaborados pela Terracap; 3) há uma placa com o nome do executado na fachada do prédio; 4) a penhora foi realizada sobre os direitos reais de ocupação e/ou direito de uso; 5) as fotos e imagens capturadas pelo advogado da exequente e a diligência do oficial de justiça no local tornam inequívocos a posse e seu uso econômico; 6) não nega a propriedade da Terracap, mas discute o direito de uso do imóvel; 7) a posse existe, tem expressão econômica e pode ser objeto de penhora e expropriação. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a validade da penhora dos direitos possessórios pertencentes ao executado. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Indeferida a tutela antecipada recursal (ID 52355910). Sem contrarrazões. Manifestação da 3a Vara Cível de Brasília, que comunica o teor da sentença que pronunciou a prescrição intercorrente (ID 53381869). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 10/11/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual resolveu o mérito do processo ao pronunciar a prescrição intercorrente (ID 53381869). Assim, deve ser reconhecida a perda de objeto deste recurso, já que eventual insurgência contra a sentença deverá ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator